Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO ÍNTIMA RECENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO PARA REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), fixando a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. A Defesa requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança e a revisão da dosimetria, com exclusão da valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6 na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a qualificadora do abuso de confiança em relacionamento íntimo recente; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social, em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena, configura bis in idem; e (iii) determinar se é cabível a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a qualificadora do abuso de confiança quando demonstrado vínculo subjetivo prévio que coloca a res furtiva na esfera de disponibilidade do agente, ainda que decorrente de relacionamento amoroso recente.
4. A vítima convidou o réu a ingressar e pernoitar em sua residência, permitiu que permanecesse sozinho no local e manuseasse seus pertences, circunstâncias que revelam confiança diferenciada e viabilizam a incidência da qualificadora.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, pois evidencia desrespeito às regras de ressocialização e maior reprovabilidade da conduta.
6. A consideração da conduta social na primeira fase, fundada no cometimento do delito durante a execução penal, não se confunde com a reincidência valorada na segunda fase, inexistindo bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ.
7. Diante da ausência de critério legal específico, admite-se a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativada, critério amplamente acolhido pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.